Tribunal: STJ
Processo: 0712510-75.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857765 - DF(2025/0050984-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF025548
RAFAEL FONTENELE VIANA - DF059596
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA.
LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS N. 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA
LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. SÚMULAS 7 E
NULIDADE DA SENTENÇA POR
83/STJ.
VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Segundo o STJ, “o julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de
1.
aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no
processo. Esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo
legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o
§ 3o,
art. 332,
do
prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o
CPC/2015
exercício do contraditório” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.996.197/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
12/8/2022)
Não se configurou violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois embora tenha havido
2.
improcedência liminar, a parte teve oportunidade de convencer o juízo por meio da petição
inicial, oportunidade de obter a retratação do julgado e de interpor a apelação, afastando,
dessa forma, a alegada violação dos arts. 9o e 10 do CPC. Ademais, a pretensão da autora
contrariava entendimento consolidado, justificando a improcedência liminar sem dilação
probatória.
Tribunal de origem, ao aplicar os Temas 335 e 973 do STF, consignou que a condição
3.
pessoal da candidata (recém-puérpera) não autoriza remarcação do TAF, pois o edital previa
prazo de 120 dias após o parto, amplamente superado, além do fato de a candidata não está
grávida na data da prova. Eliminação decorreu de circunstância pessoal (lesão durante o
teste), sem vício no edital ou no certame, inexistindo direito a novo agendamento. Infirmar tais

conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
Documento eletrônico VDA54494915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fc326a5-a3b6-4848-aa8b-08398b8e43be

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fc326a5-a3b6-4848-aa8b-08398b8e43be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857765 - DF (2025/0050984-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF025548
RAFAEL FONTENELE VIANA - DF059596
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA.
LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS N. 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
DO PEDIDO AUTORAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À
VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
Segundo o STJ, “o julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de
1.
aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no
processo. Esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo
legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o
§ 3o, do
art. 332,
prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o
CPC/2015
exercício do contraditório” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.996.197/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
12/8/2022)
Não se configurou violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois embora tenha havido
2.
improcedência liminar, a parte teve oportunidade de convencer o juízo por meio da petição inicial,
oportunidade de obter a retratação do julgado e de interpor a apelação, afastando, dessa forma, a
alegada violação dos arts. 9o e 10 do CPC. Ademais, a pretensão da autora contrariava
entendimento consolidado, justificando a improcedência liminar sem dilação probatória.
Tribunal de origem, ao aplicar os Temas 335 e 973 do STF, consignou que a condição pessoal
3.
da candidata (recém-puérpera) não autoriza remarcação do TAF, pois o edital previa prazo de
120 dias após o parto, amplamente superado, além do fato de a candidata não está grávida na
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

data da prova. Eliminação decorreu de circunstância pessoal (lesão durante o teste), sem vício no
edital ou no certame, inexistindo direito a novo agendamento. Infirmar tais conclusões

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por FERNANDA LEAL E COSTA
BITTENCOURT DE ARAUJO contra a decisão de fls. 881-892 (e-STJ), desta relatoria,
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
O referido apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 525-528):

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO
CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM.
PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO
SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REMARCAÇÃO
DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA.
LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS No 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
DISTRITAL.
IMPROCEDÊNCIA
LIMINAR
DO
PEDIDO
AUTORAL.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA NA VIA RECURSAL.
1. Embora em demandas relativas à concurso público, nas quais o candidato
pretende ver assegurado pelo Poder Judiciário a sua nomeação, venha sendo
admitida a fixação do valor da causa correspondente a 12 (doze) vezes a
remuneração do cargo almejado, essa não é a situação dos presentes autos,
em que a apelante vindica a remarcação de teste de aptidão física, ou seja,
uma nova oportunidade para a realização de específica etapa do certame, do
que a nomeação e posse no concurso público é apenas providência indireta.
Em casos tais, portanto, não há justificativa para atribuir à causa valor com
base nas remunerações do cargo intentado, servindo de melhor parâmetro
para tanto o custo intrínseco à etapa do certame que se pretende realizar
novamente (art. 292, § 3o, do CPC).
2. O instituto da improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) estabelece
as situações em que, dispensada a fase instrutória e independentemente da
citação do réu, o feito será julgado improcedente,
, quando a
in limine litis
pretensão contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal de justiça sobre o direito local (art.
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

332, incisos I e IV, do CPC), acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em
julgamento de recursos de natureza repetitiva (art. 332, inciso II, do CPC) e
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de assunção de competência (art. 332, inciso III, do CPC), bem assim quando
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, §
1o, do CPC). Não obstante a existência de entendimento doutrinário em sentido
diverso, as referidas hipóteses legais contemplam situações que determinam o
julgamento liminar de improcedência do pedido sem necessidade de oitiva
prévia das partes, ou seja, sem que a utilização do referido instituto represente
malversação do princípio da vedação à decisão surpresa, que foi insculpido
nos arts. 9o e 10 do CPC, ou cerceamento de defesa, porquanto seja a
pretensão manifestada contrária a julgamentos de caráter vinculante definidos
de forma estrita pelo ordenamento jurídico-processual.
3. A jurisprudência do STF apreciou a controvérsia constitucional sobre a
remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra,
a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso
público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em
consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia
do interesse público (Tema no 335 – RE-RG no 630.733). Não obstante a tese
anteriormente mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a
Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a
constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes
em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se
em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à
família e ao planejamento familiar (Tema no 973 – RE-RG no 1.058.333).
4. A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei
Distrital no 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a
gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso
público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e
vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das
demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em
prazo de mais de 6 (seis) meses após o parto, não sendo possível falar-se em
prazo exíguo para a , realização do TAF especialmente porque houve a sua
participação na avaliação e respectiva reprovação em virtude de lesão
alegada, em que pese o infortúnio, que se afigura como circunstância pessoal
da candidata e que não dá causa ao novo agendamento da prova, nos termos
da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da repercussão geral.
5. É equivocada, portanto, a pretensão da apelante e a leitura que busca
atribuir às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à
interpretação dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF
(art. 927, III, do CPC), possibilitando, por esse motivo, o julgamento liminar de
improcedência do pedido (art. 332, II, do CPC).
6. Malgrado tenha ocorrido a improcedência liminar do pedido na origem,
diante da interposição do presente recurso, houve a citação dos réus para
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

contrarrazões, as quais foram devidamente oferecidas, o que enseja a fixação
de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos nesta
instância recursal.
7. Acolhida a impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e
desprovida.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 613-621).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 642-673), a parte recorrente
apontou violação dos arts. 9o, 10, 489, § 1o, IV, 332, II, e 1.022, II, do CPC.
Alegou, em caráter preliminar, negativa de prestação jurisdicional.
Sustentou que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa
e da vedação à decisão surpresa, pois não foi oportunizada manifestação sobre a
aplicação dos Temas n. 335 e 973 ao caso concreto.
Aduziu que a decisão do magistrado, ao julgar liminarmente improcedentes os
pedidos da recorrente, com base no
II, do CPC, deve ser vista com cautela,
art. 332,
mormente quando envolve direitos fundamentais, como a saúde e a proteção à
maternidade.
No ponto, destacou que as instâncias ordinárias desconsideraram as
peculiaridades do caso, como a condição de recém-puérpera e a vulnerabilidade física
decorrente do período de amamentação, violando os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
Diante do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, a
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa (e-
STJ, fl. 881):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. REMARCAÇÃO DE
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA. LEITURA
CONJUNTA DOS TEMAS N. 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. SÚMULAS
7 E 83/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
No presente agravo interno, a agravante assevera que “não pleiteia nova
remarcação por motivo pessoal, tampouco invoca sua condição de gestante. O pedido
decorre de situação médico-fisiológica posterior ao parto, reconhecida pela ciência
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

médica como período de puerpério e vulnerabilidade física, no qual o corpo feminino
sofre alterações ósseas e musculares significativas” (e-STJ, fl. 905).
Defende a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83/STJ, pois a questão seria de
direito, não de fato, e sustenta que há violação aos princípios constitucionais da proteção
à maternidade, isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e
proporcionalidade, bem como aos princípios do dever de fundamentação e à vedação à
decisão surpresa.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
agravo interno pelo colegiado.
Impugnação às fls. 920-924 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
De início, observa-se que não houve impugnação ao fundamento da decisão
monocrática acerca da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo
qual essa matéria encontra-se preclusa.
Quanto à questão de fundo, colhem-se os fundamentos do Tribunal de origem
(e-STJ, fls. 510-522 – sem destaques no original):

Da preliminar de nulidade da sentença
No recurso, a apelante defende, em preliminar, a nulidade da sentença, por
ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (arts. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal).
Afirma, ainda sobre isso, que “as partes deveriam ter sido intimadas para se
pronunciar acerca do tema, não podendo o d. Magistrado julgado liminarmente
os pedidos sem antes ouvir as partes em razão da vedação da decisão
surpresa e em respeito ao princípio do contraditório”(ID 55683774 – pág. 9).
Razão não lhe assiste.
O instituto da improcedência liminar do pedido, previsto no
do Código
art. 332
de Processo Civil, estabelece as situações em que, dispensada a fase
instrutória e independentemente da citação do réu, o feito será julgado
improcedente,
, quando a pretensão contrariar enunciado de
in limine litis
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de
tribunal de justiça sobre o direito local (art. 332, incisos I e IV, do CPC),
acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos de
natureza repetitiva (art. 332, inciso II, do CPC) e entendimento firmado em
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência (art. 332, inciso III, do CPC), bem assim quando verificar, desde
logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, § 1o, do CPC).
Pela sua própria natureza, “Por se tratar de regra que limita o pleno
exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o
contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento
de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas
restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela
textualmente indicado pelo legislador no
do novo CPC” (
art. 332
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.854.842/CE,
.
julgado em
D Je de
)
2/6/2020,
4/6/2020.
As referidas hipóteses legais contemplam situações que determinam o
julgamento liminar de improcedência do pedido sem necessidade de
oitiva prévia das partes, ou seja, sem que a utilização do referido instituto
represente malversação do princípio da vedação à decisão surpresa, que
foi insculpido nos arts. 9o e 10 do CPC, ou cerceamento de defesa,
porquanto seja a pretensão manifestada contrária a julgamentos de
caráter vinculante definidos de forma estrita pelo ordenamento jurídico-
.
processual
É essa a leitura sistemática e teleológica que se extrai da legislação processual
civil vigente sobre o instituto da improcedência liminar do pedido, tendo em
vista que o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do
do CPC, ainda
art. 487
que tratando especificamente sobre prescrição e decadência, elucidou que a
hipótese do § 1o do
do CPC dispensa a oitiva prévia das partes para
art. 332
manifestação.
(...)
Nesse descortino, a despeito do julgamento liminar de improcedência do
pedido, “Não procede a alegação do Apelante de violação ao devido
processo legal, nas dimensões contraditório e ampla defesa, observa-se
que o mesmo já teve a oportunidade de convencer o juízo de origem com
a inicial, oportunidade de obter a retratação da decisão e está tendo o
direito de interpor o presente recurso. Logo, resta demonstrado que está
sendo oportunizado ao ”Autor/Apelante a sua manifestação processual
o (Acórdão 980786, 20160410054729APC, Relator:
na defesa de seu direit
GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016,
publicado no DJE:
Pág.: 398/407).
21/11/2016.
, com essas considerações, a preliminar de nulidade da sentença.
Rejeito
Do mérito
No mérito, a apelante noticia que realizou concurso para o cargo de agente da
Polícia Civil do Distrito Federal e que, durante a sua tramitação, engravidou,
fato que foi comunicado à banca examinadora do certame.
Informa que, em
foi convocada a realizar o teste de aptidão física
3/7/2023,
(TAF) a ser realizado em
e que, “na data do TAF, ao entrar na quarta
9/7/2023
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

e última volta para completar o seu tempo de circuito de corrida, a Apelante,
recém puérpera e em plena recuperação física e óssea, fraturou o fêmur em
virtude do esforço extremo a que foi submetida e não conseguiu concluir a
corrida” (ID 55683774 – pág. 10), tendo que passar por cirurgia logo após a
realizada do referido teste.
Aponta que, em virtude da lesão que inviabilizou a conclusão de seu teste de
aptidão física, ela foi reprovada no concurso público em referência.
Alega que tem direito à remarcação do teste de aptidão física e de retornar ao
concurso público, porque tem “vício de legalidade os atos que aplicaram TAF
em período não razoável e desproporcional à condição da candidata recém
puérpera e em pleno aleitamento materno, que resultaram na eliminação da
candidata com grave fratura óssea” (ID 55683774 – pág. 13).
Aduz à necessidade de preservação do direito à proteção da mulher gestante.
Faz menção a dispositivos da Constituição Federal que entende corroborar os
argumentos acima levantados.
(...)
A sentença deve ser mantida.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia
constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso
público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à
remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias
, levando-se em consideração os princípios da
pessoais do candidato
isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no
335 – RE-RG no 630.733). Eis a ementa do precedente:
(...)
Não obstante a tese anteriormente mencionada, também na sistemática da
repercussão geral, a Suprema Corte enfrentou, dentro de suas próprias
especificidades, a controvérsia sobre a “possibilidade de remarcação de teste
de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização,
independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do
concurso público” (Tema no 973 – RE-RG no 1.058.333). Na assentada, o STF
estabeleceu a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física
para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em
edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à
maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 da sistemática
da repercussão geral), consoante acórdão assim ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À
ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO
EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E
LIBERDADE
REPRODUTIVA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO. 1) O teste de aptidão física para a candidata gestante
pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores
encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira. 2) A
remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de
viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue
participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se
descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a
cargos públicos. 3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a
candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a
mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a
performance mínima. 4) A família, mercê de ser a base da sociedade,
tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que
a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da
proteção à maternidade (artigo 6o) e assegurou direito ao planejamento
familiar (artigo 226, § 7o), além de encontrar especial tutela no direito de
previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo
203, I). 5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6o, requer
uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços
físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde
da gestante ou mesmo do bebê. 6) O constituinte expressamente vedou
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas
que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, §7o), assim como
assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs
o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício
desse direito. 7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções
públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional
(art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação
política e o da eficiência administrativa. 8) A remarcação do teste de
aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais,
atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o
certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do
cânone da impessoalidade. 9) A continuidade do concurso em geral, com
reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de
candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial
desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo
último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados
possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem
de classificação. 10) O adiamento fundamentado na condição gestatória
se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas
condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública,
preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do
administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias
. 11) A inexistência de previsão em em edital do direito à remarcação,
como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez
que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda
que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado
estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata
gestante. 12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo
administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua
juridicidade. 13) A gravidez não se insere na categoria de “problema
temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É
que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada,
por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à
maternidade, à família e ao planejamento familiar. 14) Nego provimento
ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do
teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que
esteja grávida à época de sua realização, independentemente da
previsão expressa em edital do concurso público”.
(RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
21/11/2018,
MÉRITO D Je-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)
Na situação dos autos, o edital do concurso público que rege a disputa
pelo cargo pretendido pela apelante conteve previsão expressa da
possibilidade de remarcação do teste de aptidão física por candidata
grávida, salientando que a avaliação da capacidade física deveria ser
realizada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o
,
fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do concurso
senão vejamos (ID 55682243 – pág. 28):
“13.8.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade
física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto
ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas
demais fases do concurso público.”
A referida previsão constante do instrumento convocatório é perfeitamente
adequada ao disposto no
caput e parágrafo único, da Lei Distrital no
art. 40,
4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público
no âmbito do Distrito Federal, que assim prevê:
“Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de
exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la
no dia, na hora e no local marcados.
Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física,
que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o
parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas
demais fases do concurso público.”
As provas constantes destes autos demonstram que o parto da apelante
se deu em
(ID 55682251) e, por sua vez, a convocação para a
4/1/2023
prova de capacidade física foi realizada em
para a realização do
3/7/2023
TAF em
(ID 55682249), sendo certo que, entre o término da
9/7/2023
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

gestação e a realização da avaliação física, transcorreu prazo em muito
superior ao previsto em edital e, diversamente do que alegou a apelante,
.
fora do puerpério
Nesse contexto, não é possível falar-se em prazo exíguo para a realização
do teste de aptidão física pela candidata após a sua gravidez,
especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva
reprovação em virtude de lesão alegada, em que pese o infortúnio, que se
afigura como circunstância pessoal da candidata, e que não dá causa ao
novo agendamento da prova, nos termos da orientação vinculante
.
firmada no Tema no 335 da sistemática da repercussão geral
É equivocada, portanto, a pretensão da apelante e a leitura que busca atribuir
às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à interpretação
dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF (art. 927, III,
do CPC), possibilitando, por esse motivo, o julgamento liminar de
improcedência do pedido (art. 332, II, do CPC).
À luz de todas as considerações mencionadas, deve ser desprovido o recurso
interposto.
Ressalta-se que, malgrado tenha ocorrido a improcedência liminar do pedido
na origem, diante da interposição do presente recurso, houve a citação dos
réus, ora apelados, para contrarrazões (ID 55683777), que foram devidamente
oferecidas, o que enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência
em favor de seus patronos nesta instância recursal (Acórdão 1259065,
07387474220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de
julgamento:
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página
24/6/2020,
6/7/2020.
Cadastrada.;
Acórdão
1771508,
07050555920238070018,
Relator:
LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.;
11/10/2023,
7/11/2023.
Acórdão 1709818, 07087817520228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
Pág.:
7/6/2023,
26/6/2023.
Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1695475, 07206291320228070001,
Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de
julgamento:
publicado no DJE:
Pág.: Sem Página
27/4/2023,
11/5/2023.
Cadastrada.; Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson
Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento:
publicado
14/3/2023,
no DJE:
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
29/3/2023.
Consoante ficou registrado na decisão monocrática, “o julgamento de
improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que
prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo. Esse instrumento de
celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as
garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o
§ 3o, do
art. 332,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício
do contraditório” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.996.197/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
12/8/2022)
Confira-se, ainda, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
ARTIGO 485, VII E IX, DO
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
CPC/1973.
COM BASE NO
-A DO CPC/73. POSSIBILIDADE QUANDO A
ART. 285
QUESTÃO CONTROVERTIDA FOR UNICAMENTE DE DIREITO. CASO
CONCRETO EM QUE TAMBÉM PRESENTE QUESTÃO DE FATO
CONTROVERTIDA.
INVIABILIDADE
DO
COMBATIDO
JUÍZO
PRECOCE
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
CUSTOS
LEGIS.
DESNECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL DO PARQUET FEDERAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Consoante aval da doutrina e da jurisprudência, a técnica da liminar
improcedência do mérito da ação, como prevista no
-A do
art. 285
revogado CPC/73 (replicado, com inovações, no
do CPC/15), é
art. 332
perfeitamente aplicável nas demandas de competência originária dos
tribunais, aí incluída a ação rescisória.
2. Como ressai de seu conteúdo, a aplicação do referido dispositivo tem
lugar apenas nas hipóteses em que a controvérsia trazida à jurisdição
envolva matéria exclusivamente de direito, presente, ainda, a
circunstância de que o juízo já tenha proferido decisões de
improcedência em casos idênticos.
3. A leitura do respeitável acórdão recorrido, no que sustenta a
aplicabilidade do mesmo
-A, deixa ver que não houve menção a
art. 285
nenhum precedente que revelasse ter havido julgamento pretérito de
rescisórias idênticas pelo mesmo Colegiado local. 4. Outrossim, a
questão veiculada na presente rescisória, nos moldes em que vertida a
pretensão autoral, desponta não ser apenas de direito, visto demandar a
incursão em matéria desenganadamente fática.
5. Nas hipóteses em que prevista a possibilidade de julgamento initio
litis, de que era exemplo o
-A do CPC/73 (art. 332 do atual CPC
art. 285
/15), mesmo em se tratando de causa em que a legislação reclame a
intervenção fiscalizatória do Ministério Público, é dado ao juiz proferir
decisão de plano, independentemente da prévia ouvida da instituição
ministerial, à qual, no entanto, será sempre assegurada a oportuna
intimação pessoal, possibilitando-lhe o manejo de eventual de recurso.
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

6. Na espécie, o Parquet restou regularmente cientificado do teor da
decisão fundada no
-A do CPC/73, tendo exercitado seu
art. 285
inconformismo recursal, pelo que não se vislumbra qualquer nulidade a
esse respeito.
7. Recurso especial do MPF parcialmente provido, em ordem a declarar
a nulidade do processo desde a primeira decisão monocrática fundada no
-A do CPC/73.
art. 285
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.761.211/SP,
julgado em
DJe de
)
7/11/2019,
12/11/2019.
No caso, o TJDFT considerou, em consonância com esse entendimento, que a
pretensão da autora contrariava precedentes vinculantes do STF (Temas 335 e 973),
justificando a improcedência liminar, sem necessidade de dilação probatória. Assim,
entendeu-se que os precedentes do STF sobre remarcação de TAF para gestantes já
resolviam a controvérsia, tornando desnecessária a instrução do feito.
Ademais, não houve violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois o
Tribunal distrital também reconheceu que, embora tenha havido improcedência liminar, a
parte teve oportunidade de convencer o juízo por meio da petição inicial, oportunidade de
obter a retratação do julgado e de interpor a apelação, afastando, dessa forma, a alegada
violação dos arts. 9o e 10 do CPC.
Aplicou-se, assim, ainda as Súmulas 7 e 83/STJ, impedindo reexame de
provas e confirmando a consonância da decisão com a jurisprudência.
Outrossim, o Tribunal invocou o Tema 335 para afirmar que a condição
pessoal da recorrente (recém-puérpera) não autorizava a remarcação do TAF, pois o
edital previa expressamente a realização do teste em até 120 dias após o parto, prazo
que foi amplamente superado.
Também analisou o Tema 973, mas concluiu pela sua inaplicabilidade, já que
a candidata não estava grávida na data da prova. Destacou, ainda, que a eliminação
decorreu de circunstância pessoal (lesão sofrida durante o teste) e não de vício no
, razão pela qual não há direito a novo agendamento
edital ou na condução do certame
da avaliação física.
Da análise dos fundamentos do recurso e seu cotejo com as razões do
acórdão recorrido, percebe-se que a recorrente busca emprestar entendimento diverso,
para o tema, daquele que foi adotado pelo Tribunal de origem a partir da análise do
conjunto probatório posto à sua disposição.
Assim sendo, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com
base nos elementos de convicção juntados aos autos, fazendo prevalecer a tese de
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

violação de princípio constitucionais e processuais a fim de conseguir a reintegração da
candidata ao concurso, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula desta Corte.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:38
Código de Controle do Documento: 059f4ad9-6bb9-4cc2-9bab-044c77eee1cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.765 / DF
Número Registro: 2025/0050984-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07125107520238070018 7125107520238070018
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF025548
RAFAEL FONTENELE VIANA - DF059596
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF025548
RAFAEL FONTENELE VIANA - DF059596
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 495facee-6e5d-404e-bb73-95f661b01308

PROCURADORES : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E
SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
ADVOGADO
: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF013147
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 495facee-6e5d-404e-bb73-95f661b01308